Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730616-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRA MARIA SOARES DOS SANTOS, ALAN WELLINGTON SOARES DOS SANTOS PACIENTE: DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO, (49 anos, nascido em 25.07.1971) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, sendo que, nos autos de no 0707737-09.2021.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente no dia 11/03/2021, nos termos dos arts. 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (Id. 85884954). O impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional, quando considerada a pena cabível e cabe medida cautelar distinta do cárcere. Aduz que o paciente está segregado por período superior a 180 dias, de modo que a demora na instrução pelo retardamento imputável à máquina judiciária conduz a soltura do agente, sendo medida impositiva. Verbera que a mera gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas não são argumentos aptos a justificar a medida excepcional de segregação cautelar. Deduz, ademais, sobre os tratados de Direitos Humanos firmados pelo Brasil, sobre a crise pandêmica do Covid-19 e o caos no sistema carcerário. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, ou eventual excesso de prazo da custodia, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com droga com alto poder viciante, em espécie, cocaína e que, além disso, o acusado possui duas condenações por furto e uma por tráfico de drogas, indicando reiteradamente o envolvimento com o tráfico de drogas e com a criminalidade em geral. Consta nos autos que o Juízo da Vara de entorpecentes, em 11/03/2021, converteu regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Em sequência, o acusado impetrou habeas corpus, contra a referida decisão de conversão, o qual foi rejeitado por este Colegiado ao Id. 89026569 (autos originários), por entender que não havia nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante e na sua conversão. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia (Id. 88677090 – autos originários), tendo esta sido recebida em 06/06/2021. O Juízo determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fora designada julho de 2021 para o dia 20/07/2021. Realizado o ato, verificou-se a necessidade de juntada do laudo Químico definitivo, sendo este juntado no dia 13/08/2021 ao Id. 100154981; e do Laudo de Informática, o qual ainda se encontra pendente de juntada nos autos. No dia 8 de setembro do corrente ano, foi reavaliada a necessidade de manutenção da custodia cautelar (Id. 102047322 – autos originários), tendo o magistrado de piso, mantido a mesma. Pois bem. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso, no intuito de provocar artificiosamente a delonga no deslinde da causa. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Nada obstante, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado análise eventual demora na prestação jurisdicional. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 23 de setembro de 2021 15:00:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator